Tribunal: TJBA
Processo: 8008750-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008750-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BPN BRASIL S.A

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: VALDIR LUIZ DA SILVA

Advogado(s)
:
MATHEUS NORA DE ANDRADE, JAMILE CARDOSO VIVAS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTA BANCÁRIA. SAQUE NÃO REALIZADO EM TERMINAL 24 HORAS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação indenizatória proposta por correntista, reconhecendo falha na prestação de serviços bancários, em razão da subtração de valores de conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, sem realização de saque pelo consumidor. A sentença condenou o banco ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 1.038,00) e danos morais (R$ 5.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário com consequente responsabilidade civil; (iii) estabelecer a existência e o valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras integram a cadeia de consumo e respondem solidariamente por falhas em saques realizados em caixas eletrônicos, ainda que disponibilizados em parceria com a TecBan/Banco 24 Horas. A Súmula 297 do STJ reconhece a aplicação do CDC a bancos.

4. A responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, alcançando danos decorrentes de fraudes e falhas em sistemas de autoatendimento, caracterizando-se fortuito interno (STJ, Súmula 479).

5. O banco não se desincumbe do ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC, pois não apresenta elementos como filmagem do terminal, relatório técnico ou comprovação da regularidade da operação, se limitando a juntar suposto extrato bancário em que consta o saque (ID 89538454).

6. A exigência de prova negativa pelo consumidor caracteriza prova impossível ("prova diabólica"), razão pela qual se impõe ao fornecedor a demonstração da licitude da transação contestada.

7. Restando evidenciada falha na prestação do serviço, é cabível a restituição dos valores subtraídos e a indenização por danos morais.

8. A existência de saque fraudulento em conta bancária onde é depositado benefício previdenciário, sem demonstração de culpa da vítima, configura dano moral presumido.

9. O valor da indenização foi fixado de modo proporcional, considerando a reprovabilidade da conduta do Banco e as circunstâncias do caso concreto, não caracterizando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 3º, §2º, e 14; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJ-SP, Apelação Cível nº 1008011-74.2023.8.26.0590, Rel. Des. Paulo Toledo, j. 13.02.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1005922-17.2019.8.26.0009, Rel. Des. Alexandre Malfatti, j. 30.08.2021; TJ-SP, Apelação Cível nº 1008488-86.2021.8.26.0099, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 20.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008750-31.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante
BANCO CREFISA S/A
e como apelado
VALDIR LUIZ DA SILVA.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator